Tribunal: TJES
Processo: 0016850-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016850-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

APELADO: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração em embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão. Reconhecimento de nulidade absoluta por incompetência da Justiça Comum. Efeitos ex tunc. Inexistência de marcos interruptivos da prescrição. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores do próprio órgão ministerial e acolheu parcialmente embargos da defesa, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 286 do Código Penal, em razão da nulidade absoluta decorrente da incompetência da Justiça Comum para julgamento de crime de natureza militar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer efeitos da nulidade absoluta antes do trânsito em julgado da decisão que declarou a incompetência; e (ii) saber se houve omissão quanto à possibilidade jurídica de reconhecimento da prescrição com base em decisão anulatória ainda não estabilizada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão interna, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4. A nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública, produz efeitos ex tunc, desconstituindo os atos processuais desde a origem, independentemente de trânsito em julgado, o que afasta a validade de eventuais marcos interruptivos da prescrição.

5. Inexistindo atos processuais válidos aptos a interromper o prazo prescricional, a contagem deve observar a pena máxima em abstrato, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.

6. Verificado o transcurso de prazo superior ao lapso prescricional aplicável ao delito, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

7. Não há omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016850-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO, AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA, MARCO AURELIO GONCALVES BATISTA, WALTER MATIAS LOPES, JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, NERO WALKER DA SILVA SOARES

APELADO: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA, CARLOS ALBERTO FORESTI, NERO WALKER DA SILVA SOARES
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogados do(a) APELANTE: FABIO MARCOS - ES19896, GABRIELA PINHEIRO BORGES RODRIGUES FIRMIANO - ES27328-A, GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO - ES2253, JUNO DE OLIVEIRA AVILA - ES2317-A
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228, LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA - ES33207, NERO WALKER DA SILVA SOARES - SP515960
Advogado do(a) APELADO: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogados do(a) APELADO: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228, LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA - ES33207, NERO WALKER DA SILVA SOARES - SP515960

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos nos embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente manejados pelo órgão ministerial e acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pela defesa de Nero Walker da Silva Soares, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao delito previsto no art. 286 do Código Penal, declarando extinta a punibilidade.

O órgão ministerial sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que a decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum, não transitou em julgado, razão pela qual não seria possível extrair, de forma definitiva, os efeitos da nulidade dos atos processuais, especialmente para fins de afastamento dos marcos interruptivos da prescrição e consequente extinção da punibilidade.

Aduz, ainda, ausência de manifestação expressa acerca da viabilidade jurídica de reconhecimento da prescrição com base em decisão anulatória ainda não estabilizada.

Não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão interna ao julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso, inexiste a alegada contradição.

O acórdão embargado partiu de premissa expressamente firmada no julgamento da apelação criminal, ocasião em que esta Corte reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum, em razão da natureza militar dos fatos imputados, nos termos da Lei nº 13.491/2017, declarando a nulidade de todos os atos decisórios praticados.

A nulidade absoluta, por sua própria natureza, possui efeito ex tunc, desconstituindo integralmente os atos processuais viciados, independentemente de trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse contexto, não há incoerência lógica em reconhecer que, uma vez declarada a nulidade absoluta, os atos processuais anteriormente praticados não produzem efeitos jurídicos válidos, inclusive no que se refere à interrupção da prescrição.

A alegação ministerial, ao condicionar a produção de efeitos da nulidade ao trânsito em julgado da decisão que a reconheceu, não se coaduna com a sistemática processual penal, na qual vícios dessa natureza impedem a convalidação dos atos desde a origem, afastando sua aptidão para gerar consequências jurídicas válidas.

Assim, ao reconhecer a inexistência de marcos interruptivos da prescrição, o acórdão embargado apenas aplicou, de forma coerente, os efeitos jurídicos inerentes à nulidade absoluta anteriormente declarada.

Também não se verifica omissão.

A questão relativa à possibilidade de reconhecimento da prescrição foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão consignado que, inexistindo condenação válida e marcos interruptivos, a contagem do prazo prescricional deveria observar a pena máxima em abstrato cominada ao delito, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.

No tocante ao crime previsto no art. 286 do Código Penal, cuja pena máxima enseja prazo prescricional de 03 anos, restou consignado que entre a data dos fatos, ocorridos em 03/02/2017, e o julgamento, transcorreu lapso superior a 08 anos, o que conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A insurgência ministerial, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Cumpre destacar, ademais, que o reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual decorreu da análise do contexto fático delineado nos autos, especialmente, das provas orais colhidas, ainda que posteriormente declaradas nulas, as quais evidenciaram, em tese, a ocorrência de condutas praticadas por policiais militares em prejuízo à disciplina e à hierarquia.

Nesse sentido, foram colhidos depoimentos no sentido de que “a paralisação comprometeu a cadeia de comando e a regular execução do serviço policial”, bem como que “a adesão ao movimento ocorreu com articulação interna entre integrantes da corporação”, havendo, ainda, relatos de que “as orientações eram repassadas por grupos de comunicação formados por policiais, incentivando a manutenção da ausência ao serviço”.

Tais elementos, embora destituídos de eficácia probatória plena, em razão da nulidade reconhecida, foram suficientes para demonstrar o enquadramento jurídico da conduta no âmbito do Direito Penal Militar, reforçando a conclusão acerca da incompetência da Justiça Comum.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre assinalar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, como ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada,
rejeito os embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)